Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Markimob Marketing Imobiliário Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 105258902 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de sentença ajuizada pela agravada Solange Batista Borges em seu desfavor, de RF- Empreendimentos Imobiliários Ltda e de Aliança Empresarial Engenharia Ltda (autos n. 0715802-32.2017.8.07.0001), aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor da causa, por entender que ela apresentou defesa contra fato incontroverso. Em razões recursais (Id 30856064, pp. 1-8), aduz que nos autos de origem o agravado indicou à penhora o bem inscrito na matrícula n. 302.647 de propriedade da executada Aliança Empresarial Engenharia Ltda (Id 45680779 do processo de referência). Acrescenta que o imóvel em questão foi objeto de alienação fiduciária havida entre a Terracap e a Aliança Empresarial. O juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem. Em atendimento ao despacho, peticionou no Id 104660920 do processo de referência, oportunidade em que esclareceu que a penhora do referido imóvel não possui impacto contra si, uma vez que o imóvel não é e nunca foi de sua propriedade. Diante disso, o juiz de primeira instância a condenou por litigância de má-fé, porquanto entendeu que ela é sim proprietária do imóvel inscrito na matrícula n° 302.647, e esse seria fato incontroverso. Frisa que não houve má-fé, que não é proprietária do imóvel, devendo ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé. Acrescenta que o próprio termo de penhora acostado no Id 53446731 do processo de referência demonstra que a proprietária do bem é a executada Aliança Empresarial Engenharia Ltda. Requer, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja a decisão reformada, afastando a aplicação da multa por litigância de má-fé. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30856067 e 30856065, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC[1], ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;